Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713295-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO CESAR ESMERALDO LEITE AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DESPACHO Ao agravante para, em cinco dias, recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora